Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720986-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0007763-39.2007.08.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de R$ 2.263,64 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) pertencentes ao agravante (id 149152625 dos autos originários). O agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado. A decisão agravada, no entanto, somente analisou a prescrição ordinária, oportunidade em que a afastou e rejeitou a exceção de pré-executividade. A matéria atinente à prescrição intercorrente não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto à tese da prescrição intercorrente em razão da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator